Tribunal: TJDFT
Processo: 0053454-37.2011.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO VOLTADO A DISCUTIR O PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA FEITO A OUTRO CAUSÍDICO EM ANTERIOR PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO TEMPORAL. INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA AO TEMPO EM QUE TEVE CURSO O PRIMEIRO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABDICAÇÃO RECONHECIDA DA FACULDADE PROCESSUAL DE IMPUGNAR O PAGAMENTO ÀQUELA ÉPOCA REALIZADO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade do recurso e indeferir seu processamento quando ausentes os indispensáveis pressupostos.
2. O art. 507 do CPC veda à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, de sorte que, verificada a ausência de requisito de regularidade formal no recurso de apelação, autorizado está o relator a firmar juízo negativo de admissibilidade em decisão monocrática.
3. O agravante foi devidamente cientificado da decisão que determinou ao advogado que ingressara com cumprimento de sentença em que postulado o pagamento da verba sucumbencial a emendar a inicial. Ocorreu sua intimação por meio eletrônico porque está ele cadastrado no processo eletrônico relativamente aos autos de origem que tramitam no sistema PJe. Com isso, e considerando que, nos termos da norma posta no artigo 270 do CPC, as intimações são efetivadas, sempre que possível, por meio eletrônico, tal como estabelece a Lei 11.419/2006, é manifesto que regular chamamento houve. Foi também intimado da decisão que determinou a transferência dos valores depositados pela parte executada, com o que teve induvidosamente oportunidade para requerer o que entendesse de direito, inclusive para impugnar a cobrança de honorários feita pelo patrono do outro credor, bem como o pagamento a ele feito. Contudo, permaneceu inerte. Não pode agora, mais de um ano após a transferência do montante atinente à verba sucumbencial, praticar ato que em tempo oportuno deixou de realizar. Não pode, destarte, discutir matéria para a qual decorreu o prazo de preclusão temporal.
4. Prevê o § 8o do art. 272 do CPC que a “parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”. Na hipótese, a alegada nulidade não foi suscitada pelo agravante na primeira instância, mas somente arguida em razões do agravo interno, situação que obsta seu conhecimento pelo Colegiado por indevida supressão de instância e flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
5. A interposição do recurso de agravo interno não constitui fundamento, isoladamente, para configuração da litigância de má-fé. A interposição pelas partes de instrumento processual admissível segundo o ordenamento jurídico vigente configura regular exercício do direito de ação, conforme lhes é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Em exegese do art. 80 do CPC, a litigância de má-fé só se configura se presente necessária prova de dolo na prática de ato processual desleal ou abusivo.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.